Tribunal: TJSP
Processo: 1020040-40.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento - Empréstimo sobre reserva de margem consignável - Cartão de crédito consignado – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento - Empréstimo sobre reserva de margem consignável - Cartão de crédito consignado – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato discutido nos autos – Empréstimo contraído junto à instituição financeira por terceiro fraudador – Fato incontroverso nos autos - Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização do réu – Indenização devida, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora – Pedido de redução – Não acolhimento – Valor que se mostra adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida.

Recurso não provido.